Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705431-53.2024.8.07.0004 RECORRENTE: MARCOS HERNANE CEZAR LOUZEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de um par de óculos de sol de estabelecimento comercial localizado no Shopping do Gama/DF. A sentença fixou pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa à razão mínima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente, com pedido de absolvição por insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena é adequada, com pedido de aplicação da fração de 1/8 em vez de 1/6. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito foi demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, comunicação de ocorrência, relatório policial, prova oral e gravação em vídeo. 4. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes, especialmente da representante do estabelecimento comercial, que presenciou a subtração e reconheceu o recorrente como autor do fato. A filmagem corrobora a versão da vítima. 5. A negativa do réu em juízo não se sustenta diante das provas colhidas, que indicam claramente a intenção de subtrair o bem. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos. 7. Quanto à dosimetria, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 8. No caso, o aumento aplicado na primeira fase em razão da circunstância desfavorável dos maus antecedentes foi de 2 (dois) meses, o que mantenho, porquanto mais favorável ao réu. 9. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, com majoração da pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. 10. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva. 11. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando os maus antecedentes e a reincidência, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e dos antecedentes negativos, nos termos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos. 2. A fração de 1/6 para majoração da pena-base é válida e pode ser mantida quando devidamente fundamentada e mais benéfica ao réu. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Destaca-se que a filmagem da câmera de segurança no local dos fatos comprova a declaração da vítima, mostrando nitidamente o acusado rapidamente se aproximando do quiosque, subtraindo um óculos e dispensando o outro, quando visualizado pela funcionária (mídia de ID 73888991). Apesar de negar o furto e alegar que apenas manuseou os óculos sem retirálos do local, o objeto foi encontrado em sua posse e, somado às demais provas dos autos, fica evidente que o réu, com intenção de furtar, subtraiu para si um óculos de sol pertencente ao quiosque Chilli Beans. Não há dúvida quanto à consumação do crime. Assim, considero que as declarações da vítima e da testemunha, aliadas aos demais elementos probatórios, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que o réu subtraiu o produto do estabelecimento comercial descrito na denúncia, motivo pela qual não merece acolhida o pedido de absolvição formulado pela Defesa" (ID 76514858). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021